Tribunal: STF
Processo: HC 132198
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    TÍTULO CONDENATÓRIO – PROVA. Estando o título condenatório baseado em elementos coligidos no processo-crime, não só em declarações de policial que implementou a diligência mas também de testemunha que a acompanhou, descabe cogitar da inexistência de prova para a condenação.